Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ADITAMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando, observada a proporcionalidade.
2. Há presunção da necessidade enquanto o filho estiver estudando, uma vez que se encontra matriculado em curso superior, em pleno processo de formação profissional para a obtenção da qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
3. Consoante o art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, para que possa haver aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir após a citação e até o saneamento do processo, deve haver o consentimento do réu. O pedido de redução de alimentos formulado pelo autor, ora apelante, em sede de réplica, configurou aditamento do pedido, e não houve anuência do réu.
4. Negou-se provimento ao apelo.